Tribunal: TJBA
Processo: 8019220-61.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8019220-61.2022.8.05.0000, da Comarca de Chorrochó Impetrante: Dra. Iracema Érica Ribeiro Oliveira, Defensoria Pública Paciente: Ailton Gomes da Silva Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Auto de prisão em flagrante nº 8000436-62.2022.8.05.0056 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 1º, DA LEI 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE NO DIA 20.04.2022, CONVERTIDA EM PREVENTIVA NO MESMO DIA, 20.04.2022, E FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPETRAÇÃO QUE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO, SUA DESNECESSIDADE E CABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DENÚNCIA NARRANDO QUE EM 20.04.2022, POR VOLTA DAS 05:00H, NO POVOADO DA ICOZEIRA, ABARÉ/BA POLICIAIS MILITARES EMPREENDERAM DILIGÊNCIAS OBJETIVANDO INVESTIGAR DESVIO IRREGULAR DE ÁGUA. APÓS OBTER INFORMAÇÕES DE POPULARES DO DISTRITO DE ICOZEIRA, A GUARNIÇÃO NÃO SÓ CONSTATOU O DESVIO DE ÁGUA, COMO TAMBÉM DESCOBRIU QUE A MENCIONADA CONDUTA TINHA POR FINALIDADE A IRRIGAÇÃO DE UMA PLANTAÇÃO COM CERCA DE 16.000 PÉS DA PLANTA CANNABIS SATIVA, MATÉRIA-PRIMA DA MACONHA, PERTENCENTES AO PACIENTE, QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE NO LOCAL. DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E JUSTIFICADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO EMPREGO DA TÉCNICA “PER RELATIONEM”. DECISÃO COMBATIDA QUE FEZ EXPRESSA REMISSÃO À FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO RAZÃO DE DECIDIR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PACIENTE QUE REALIZOU DESVIO IRREGULAR DE ÁGUAS PÚBLICAS PARA IRRIGAR PLANTAÇÃO COM 16.000 (DEZESSEIS MIL) PÉS DE MACONHA. GRANDE QUANTIDADE DE PÉS DE “MACONHA” PLANTADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019220-61.2022.8.05.0000, em que figura como paciente Ailton Gomes da Silva, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Chorrochó. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.